Tribunal: TJDFT
Processo: 0728461-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728461-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSE SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO, JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PC/DF D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, §3o, I, do CPC, aparelhado com pedido de liminar em recurso de apelação interposto por EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO e JOÃO ALEXANDRE GARCIA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Distrito Federal, processo n. 0704896-53.2022.8.07.0018, julgou improcedente a pretensão, denegando a segurança. No presente feito, esta relatoria deferiu “o efeito suspensivo ativo ao apelo, para sobrestar os efeitos da r. sentença a quo e, desde logo, conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, assegurando aos impetrantes a continuidade no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, até o julgamento do recurso de apelação, pelo eg. Colegiado” (ID 38726336). Em consulta ao andamento do processo originário (ApCív no 0704896-53.2022.8.07.0018), constato que o julgamento do apelo está pautado para logo mais, na 41a Sessão Ordinária Virtual – 8TCV (período 06/12 a 14/12). Portanto, é de bom alvitre que se aguarde o julgamento do mérito da ApCív no 0704896-53.2022.8.07.0018, juntando-se cópia do v. Acórdão e retornando os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator